Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão ou contradição, já que o acórdão analisou toda a questão aduzida pelas partes de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. Inexiste omissão no julgado, uma vez que, tratando-se de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado, nos termos da Súmula 519 do STJ.
3. A correção monetária, consectário legal da condenação, constitui matéria de ordem pública, portanto, sua alteração, mesmo que de ofício, não configura reformatio in pejus e nem julgamento extra ou ultra petita. Precedentes.
3.1. Inexiste omissão em relação à coisa julgada, uma vez que o acórdão consignou expressamente que o título judicial exequendo foi proferido no ano de 2016, quando a utilização da TR como índice de correção monetária já havia sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 4357, restando necessária a reanalise da questão.
4. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.